Tribunal: TJSP
Processo: 1004415-28.2025.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Alegação de omissão no tocante a análise dos honorários recursais. Acolhimento. Fixação de honorários advocatícios que é matéria de ordem pública. Majoração recursal indevida, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 11, do CPC. Embargos acolhidos.